Tribunal: TJMT
Processo: 1014418-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014418-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALOMAO PEREIRA ALVES - CPF: 730.796.691-34 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR SMS. COMUNICAÇÃO VÁLIDA. INSCRIÇÃO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, em razão de inscrição no cadastro de inadimplentes promovida pela Serasa S.A.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação prévia acerca da inscrição do nome do consumidor, realizada por meio de mensagem SMS, atende à exigência do art. 43, §2o, do CDC, e se há ou não dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A comunicação prévia ao consumidor, exigida pelo art. 43, §2o, do CDC, admite o uso de meios eletrônicos, desde que comprovadamente encaminhada ao contato fornecido pelo próprio consumidor.

4. Restou demonstrado que a Serasa S.A. enviou mensagem SMS ao número vinculado ao apelante, comunicando a inclusão do débito em cadastro de inadimplentes, cumprindo-se, assim, o dever legal de notificação.

5. A jurisprudência dominante reconhece a validade da notificação eletrônica para esse fim, afastando a tese de irregularidade da inscrição.

6. Inexistindo irregularidade na inscrição e ausente prova de dano moral autônomo, não há que se falar em reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação prévia prevista no art. 43, §2o, do CDC pode ser validamente realizada por SMS, desde que o número tenha sido fornecido pelo próprio consumidor. 2. A inscrição regular em cadastro de inadimplentes, precedida de comunicação válida, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 359/STJ; TJMT, ApCiv no 1017318-33.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.04.2025; TJMT, ApCiv no 1024234-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Salomão Pereira Alves contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de Serasa S.A.

A controvérsia originou-se da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de débito no valor de R$ 201,44, vinculado à empresa Águas de Cuiabá S.A. A parte autora sustenta que jamais fora notificada previamente a respeito da negativação, o que, segundo alega, caracterizaria violação ao artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

O apelante sustenta que a suposta notificação realizada pela apelada, por meio de mensagem de texto (SMS), não atende aos requisitos legais, por não se tratar de forma idônea de ciência do consumidor, mormente diante da ausência de prova de titularidade da linha telefônica utilizada. Argumenta, ademais, que mesmo que se admitisse o envio da comunicação por esse meio, não houve comprovação de sua efetiva ciência ou de que o número em questão lhe pertencia, tornando nula a tentativa de comunicação.

Em contrarrazões, o apelado defende que a comunicação escrita via SMS atende à exigência legal contida no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor e que o apelante possuía inscrição preexistente em cadastro restritivo por dívida diversa, o que, à luz da Súmula 385 do STJ, afastaria o dever de indenizar (id. 298712850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia reside na validade da notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, quando realizada por meio eletrônico, no caso, via SMS.

O apelante sustenta que não foi previamente notificado, em desacordo com o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece:
“A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”
. Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

No entanto, a parte apelada comprovou, através dos documentos de id.
161373196
, ter encaminhado ao requerente comunicado dando ciência acerca da inclusão da anotação do débito em seu cadastro de inadimplentes, com antecedência, por meio de SMS para a linha telefônica de titularidade do apelante.

A questão da validade da notificação por meios eletrônicos, como e-mail ou SMS, tem sido objeto de pacificação na jurisprudência, inclusive no âmbito desta Egrégia Câmara. O Código de Defesa do Consumidor exige a comunicação prévia e escrita, sem, contudo, especificar a forma, o que permite a utilização de meios eletrônicos, desde que o endereço eletrônico ou telefone tenham sido fornecidos pelo próprio consumidor.

“[...] A notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pode ser validamente realizada por meios eletrônicos, como e-mail ou SMS, quando o endereço eletrônico ou telefone foram fornecidos pelo próprio consumidor.
A ausência de comprovação de danos efetivos impede o reconhecimento de danos morais em caso de inscrição regular em cadastro de inadimplentes.
A comprovação do envio da notificação ao endereço eletrônico do consumidor é suficiente para atender à exigência do artigo 43, §2o, do CDC, independentemente do aviso de recebimento.”
(N.U 1017318-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

“[...] 1. A notificação do art. 43, § 2o, do CDC pode ocorrer por meio eletrônico, se comprovado o envio ao contato fornecido pelo consumidor.”

(N.U 1024234-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

Portanto, tendo a Serasa S.A. cumprido com seu dever legal de notificar previamente o consumidor, a inscrição do nome do apelante no cadastro de inadimplentes revelou-se regular. Consequentemente, não há que se falar em conduta ilícita por parte da apelada que justifique o pleito de indenização por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários em 2% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025